Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706135-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO D E S P A C H O Em razão da sentença[1] proferida aos 15/07/2020, nos autos do processo originário n. 0700550-30.2020.8.07.0018, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 26 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 17866391.